Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM CURSO. RESCISÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADO. OPERADORA E ADMINISTRADORA. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. REITERADO DESCUMPRIMENTO. VALOR ADEQUADO. LIMITE MÁXIMO JÁ FIXADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO POSTERIOR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Resta prejudicada a análise do capítulo recursal que trata de matéria divergente da atual realidade fática demonstrada nos autos, o que enseja o conhecimento parcial da Apelação (art. 932, III, CPC/15).

2. Aplicam-se as normas do Direito do Consumidor às demandas que envolvem plano de saúde, exceto os de autogestão (Súmula no 608/STJ).

3. Adequa-se aos limites do pedido a sentença que condenou ambas as Rés citadas no processo a cumprirem a obrigação de fazer pleiteada na inicial, ante o reconhecimento da responsabilidade solidária entre elas. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.

4. No caso em exame, o procedimento reivindicado não consiste em uma nova solicitação, mas apenas a reiteração de pedido já autorizado, ainda na vigência do seguro saúde. Trata-se de cirurgia de grande relevância para o bem-estar físico da consumidora, que deixou de ser realizada no momento aprazado por circunstâncias alheias à vontade da paciente.

5. Deve ser mantida a cobertura do tratamento que já estava em andamento quando da rescisão contratual, conforme previsto no art. 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei no 9.656/98.

6. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC).

7. A finalidade da multa cominatória é o cumprimento da determinação judicial de autorização e o custeio da cirurgia pleiteada pela Autora. Realizado o procedimento, é possível verificar, no cumprimento de sentença, se o valor fixado a título de astreintes é, de fato, desproporcional ou exorbitante.

8. O c. STJ firmou a tese, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706), de que “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

9. Embora seja possível vislumbrar a imediata determinação de que o valor transferido seja destinado ao custeio da cirurgia, tal decisão seria incompatível com a finalidade do bloqueio e com os próprios limites do pedido recursal, a que o Tribunal está adstrito.

10. Evidenciada a reiteração no descumprimento da ordem judicial, é adequado o valor fixado para as astreintes, inclusive a majoração da penalidade inicialmente arbitrada, devendo ser observado o limite máximo já estabelecido na primeira instância.

11. A liberação do valor da multa em favor da Autora deverá ser condicionada, além do trânsito em julgado da sentença favorável, ao prévio cumprimento da obrigação principal (a realização da cirurgia), como forma de garantir a mensuração da despesa efetiva das Rés e a máxima efetividade do processo.

12. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.